Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727830-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACY BRITO FERREIRA AGRAVADO: GIOMAR PEREIRA FOGACA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACY BRITO FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721218-67.2020.8.07.0003, fixou a avaliação do imóvel na média dos valores indicados nas avaliações judiciais e daquele trazido pela executada. Em suas razões, a agravante elucida que se trata de Cumprimento de Sentença no qual foi realizada avaliação de imóvel por oficial de justiça em 2016 no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e, posteriormente, R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Destaca que apresentou impugnação em que o bem foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Explica que o imóvel está localizado na região administrativa XXXII, Sol Nascente e Por do Sol. Ressalta o enorme desenvolvimento que a cidade satélite vem apresentando no decorrer dos anos, o que difere totalmente da realidade do ano de 2016 quando era conhecida como a “maior favela da América Latina”. Alega que o Juízo a quo não observou as particularidades atuais da localidade ao fazer a avaliação do bem. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito ativo e suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão para que a avaliação do imóvel seja retificada no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme a impugnação apresentada pela agravante. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a agravante juntou cópia da CTPS, extrato bancário e comprovante do recebimento do auxílio emergencial nos IDs 28987234 e 28987234. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1317554, 07443879220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante. 3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311487, 07334883520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante, para demonstrar sua hipossuficência, colaciona cópia da CTPS, extrato bancário e comprovante do recebimento do auxílio emergencial nos IDs 28987234 e 28987234. Como se pode perceber a agravante não possui registro atual de contrato de trabalho, e se enquadra nos requisitos para recebimento do auxílio emergencial, que é devido aos brasileiros em situação de maior vulnerabilidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 99125665 dos autos originários): O imóvel foi avaliado em R$ 65.000,00 em 03/08/2016, nos autos do processo de no 2014.03.1.006902-0. Novamente avaliado nos autos deste PJE, em 14/07/2021 (id 97547090), alcançou-se o valor de R$85.000,00. O exequente manifestou sua concordância (id 97589525). A executada impugnou a avaliação, no que apresentou laudo de avaliação particular, que precificou o bem em R$130.000,00 (id 98030613). Considerando que tanto os argumentos do Oficiais de Justiça quanto os da executada merecem guarida, FIXO, por medida de justiça, a avaliação do referido imóvel na média dos valores indicados nas avaliações judiciais e daquele trazido pela executada, qual seja, R$93.333,33. Desta feita, após o prazo legal, intime-se a executada para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do pedido do exequente, de id 94158867, de adjudicação dos direitos possessórios sobre o imóvel. Intimem-se No caso dos autos, a parte agravante se insurge quanto à avaliação do imóvel penhorado, uma vez que a avaliação do oficial de justiça aponta valor abaixo do que realmente vale tendo em vista o desenvolvimento da localidade desde a avaliação. Sem razão. Em análise dos autos do Cumprimento de Sentença verifica-se que a última avaliação do bem realizada por oficial de justiça ocorreu em 14 de julho de 2021 (ID 97547090 dos autos originários), ao passo que a avaliação apresentada pela agravante (ID 98030613 dos autos originários) foi realizada em 20 de julho de 2021. Não há, portanto, motivo para que se acolha a impugnação em razão desta alegação. Além disso, a agravante expressamente se manifestou a respeitou do laudo do oficial de justiça concordando com o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) (ID 97589525 dos autos originários), que apesar de atribuir valor menor que o da impugnação da agravante traz as mesmas características do imóvel. Por outro lado, a agravante requer a produção de nova avaliação tomando por referência a avaliação realizada em 2016, que estaria em desconformidade com a realidade da localidade do imóvel. Nessa linha, o art. 873 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso dos autos, a agravante não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, pelo contrário, apenas aponta a desatualização do laudo produzido em 2016 sem levar em consideração o laudo produzido neste ano, que expressamente concordou com o valor, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no artigo transcrito. Além disso, o laudo produzido unilateralmente pela agravante, com critérios e métodos reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES: DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DE INOVAÇÃO RECURSAL. DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PROVAS. LAUDOS. EXTENSA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. IMPUGNAÇÃO. OBJETIVA E ESPECÍFICA. PROVA HÁBIL A INFIRMAR CONCLUSÃO DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDOS E PARECERES PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RELACIONAMENTO PRIVADO. NÃO OBSERVAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E DE LEGITIMIDADE. PRODUZIDO POR ÓRGÃO EQUIDISTANTE DO CONFLITO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 8. Após a realização da prova técnica, a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, devendo ser afastada a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirma os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos. 9. Os laudos produzidos unilateralmente pelos Apelantes, por meio de relação de interesse privado entre os contratantes, e não possuem o condão de sobrepujar os elementos probatórios produzidos nos autos, nos quais vigoraram os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 10. É curial que o laudo pericial confeccionado por perito nomeado pelo Juízo de origem não vincula a decisão do Juízo. Entretanto, tal laudo possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes. Assim, não há óbice para que o Juízo sentenciante adote a conclusão da perícia técnica, realizada nos limites traçados por ele próprio. (...) (Acórdão 1365554, 02135728420118070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Dessa forma, não há razões para retificar o valor do imóvel, que foi alcançado pela média das duas avaliações mais recentes, e nem de realizar nova avaliação por meio de oficial de justiça. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 17:21:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador